Tribunal: TJSP
Processo: 2373967-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ção da taxa judiciária no valor de R$ 7.072,00, por considerar que se insere no cálculo, a meação da viúva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a possibilidade de ser excluída a meação do cônjuge supérstite, para fins de base de cálculo para recolhimento de custas processuais.
III RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos inventários, arrolamentos e nas causas de separação judicial e de divórcio e outras, em que haja partilha de bens ou direitos, a taxa judiciária deve considerar o valor total dos bens que integram o monte-mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite, nos inventários e arrolamentos, conforme art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003. 5. Constitucionalidade da Lei Estadual no 11.608/2003 reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.154/SP.
IV DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: "A taxa judiciária deve ser calculada sobre o valor total do monte mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite, nos inventários e arrolamentos, conforme art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2373967-34.2024.8.26.0000; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara de Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Corrêa Patiño

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

18/12/2024

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos termos do art. 4o, § 7o, da Lei no 11.608/2003, determinou a complementação da taxa judiciária no valor de R$ 7.072,00, por considerar que se insere no cálculo, a meação da viúva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos termos do art. 4o, § 7o, da Lei no 11.608/2003, determinou a complementação da taxa judiciária no valor de R$ 7.072,00, por considerar que se insere no cálculo, a meação da viúva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a possibilidade de ser excluída a meação do cônjuge supérstite, para fins de base de cálculo para recolhimento de custas processuais.
III RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos inventários, arrolamentos e nas causas de separação judicial e de divórcio e outras, em que haja partilha de bens ou direitos, a taxa judiciária deve considerar o valor total dos bens que integram o monte-mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite, nos inventários e arrolamentos, conforme art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003. 5. Constitucionalidade da Lei Estadual no 11.608/2003 reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.154/SP.
IV DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: "A taxa judiciária deve ser calculada sobre o valor total do monte mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite, nos inventários e arrolamentos, conforme art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003."